Tribunal: TJSP
Processo: 1096322-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DA RÉ. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE MULTA CONTRATUALMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO À DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 603 DO CC. ALEGAÇÃO DE HORAS PRESTADAS PELOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A HORAS ADICIONAIS. HORAS REGULARES CONSIDERADAS PELA PERÍCIA COM CRÉDITO EM FAVOR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA DA RÉ. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE MULTA CONTRATUALMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELATIVO À DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 603 DO CC. ALEGAÇÃO DE HORAS PRESTADAS PELOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A HORAS ADICIONAIS. HORAS REGULARES CONSIDERADAS PELA PERÍCIA COM CRÉDITO EM FAVOR DA RÉ.
Apelo da ré parcialmente provido para julgar procedente a reconvenção. Apelo da autora improvido.